Tribunal: STF
Processo: HC 221034
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DE SEGREGAÇÃO CAUTELAR. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS ANTERIORMENTE IMPETRADO COM O MESMO OBJETO. INCOGNOSCIBILIDADE DO WRIT ULTERIORMENTE PROPOSTO.  



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o habeas corpus lá impetrado, HC nº 775.683.



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, II, do Código Penal.



    A defesa postulou a revogação de prisão em habeas corpus impetrado perante o Tribunal de origem, tendo sido o pedido liminar indeferido.



    Contra esse decisum, foi manejado novo habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o writ. 



    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na decretação da prisão preventiva.



    Aponta que “o entendimento exarado pelo Ministro Sebastião Reis Jr. e pelo Desembargador José Luiz de Moura Faleiros vai ao desencontro da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a legislação processual penal não admite a decretação da prisão preventiva de ofício”, e que “as decisões evidenciam afronta aos arts. 311 e 282, § 4º, ambos do Código de Processo Penal, com a redação conferida pela lei 13.964/2019, que, em homenagem ao sistema acusatório, veda, em qualquer hipótese, a decretação da prisão preventiva de ofício pelo Juiz, ainda que nos casos de conversão do flagrante”.



    Aduz, ainda, que “o paciente, que respondia ao processo em liberdade por fatos ocorridos em 17/10/2016, foi condenado e teve a custódia cautelar decretada, em 30/08/2022, sem que houvesse prévio requerimento do Ministério Público, do assistente ou do querelante, o que deixou de ser admitido pela legislação processual penal em vigor”, sendo que “o decisum combatido destoa da [...] orientação jurisprudencial fixada por esta Suprema Corte quanto ao tema em questão, eis que a prisão preventiva do paciente foi decretada de ofício, sem que houvesse qualquer requerimento prévio por parte do Ministério Público”.



    Considera ausentes os requisitos autorizadores da constrição cautelar da liberdade.



    Ao final, formula pedido, nos seguintes termos:



    “Diante do exposto, presentes os requisitos necessários e diante da possibilidade de perpetuação de danos insuscetíveis de reparo, pleiteia-se o conhecimento do presente habeas corpus, com o deferimento da medida liminar para suspender os efeitos do r. ato coator que decretou a prisão preventiva do paciente de ofício, permitindo-se que possa permanecer livre até o julgamento final do presente writ. 



    No mérito, pede-se pela concessão da ordem de habeas corpus a fim de que seja relaxada a prisão preventiva imposta ao recorrente na sentença prolatada nos autos da Ação Penal 0046894-79.2017.8.13.0461, já que o Juízo impetrado decretou a prisão preventiva de ofício quando da prolação da sentença condenatória.”



    É o relatório, DECIDO.



    Ab initio, verifico que o presente recurso é medida idêntica a habeas corpus anteriormente impetrado perante este Supremo Tribunal Federal, em favor do mesmo paciente.



    As razões desta impetração repetem as que foram deduzidas no HC nº 220.850, por meio do qual também foi impugnada a decisão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 775.683.



    O presente recurso, portanto, constitui mera reiteração do HC nº 220.850, sem, contudo, apresentar novos fundamentos. Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte entende que o caso enseja o não conhecimento da nova postulação, in verbis:



    HABEAS CORPUS (...) INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DEDUZIDOS QUANDO DA IMPETRAÇÃO DE ANTERIOR PEDIDO DE HABEAS CORPUS – NÃO-CONHECIMENTO DO WRIT – AGRAVO IMPROVIDO. - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a inadmissibilidade, em sede de habeas corpus, de impetrações que se limitam a reproduzir, sem qualquer inovação de fato ou de direito, os mesmos fundamentos objeto de postulação anterior, especialmente quando esta resultar não conhecida, por incabível. (HC 80.623-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 6/4/2001)



    HABEAS CORPUS. DUPLICIDADE DE IMPETRAÇÕES. IDENTIDADE DE OBJETO E ARGUMENTOS EM RELAÇÃO À OUTRA IMPETRAÇÃO JÁ EXAMINADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Não se conhece de habeas corpus com objeto e argumentos idênticos a outro anteriormente julgado. 2. Habeas corpus não conhecido. (HC 100.877, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 25/3/2011)



    Agravo regimental em habeas corpus. Reiteração de pedido anterior já apreciado nesta Suprema Corte. Inadmissibilidade. Precedentes. Regimental não provido. 1. A questão tratada neste habeas corpus constitui mera reiteração de pedido já apreciado por esta Suprema Corte. 2. Agravo regimental não provido. (HC 103.693-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJ de 2/12/2010)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente